Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705961-37.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MANOEL CELIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator